Tribunal: TJSP
Processo: 1003350-14.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura lançada no pacto – Nulidade do contrato declarada na sentença – Dano moral – Não ocorrência – Ausência de descontos no benefício previdenciário do autor e de indícios de exposição ou cobrança vexatória – Sentença mantida – Recurso improvido,

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura lançada no pacto – Nulidade do contrato declarada na sentença – Dano moral – Não ocorrência – Ausência de descontos no benefício previdenciário do autor e de indícios de exposição ou cobrança vexatória – Sentença mantida – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*